Tribunal: TJES
Processo: 0029253-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029253-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOFFMAN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

APELADO: LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA FUNDADA EM NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de ação monitória, acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito. A autora alegava crédito originado de contrato de fornecimento e compras adicionais, totalizando R$ 20.860,89, cuja inadimplência buscava cobrar judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em erro de julgamento ao atribuir valor preponderante ao laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura do contrato;
(ii) estabelecer se é juridicamente possível acolher pedido subsidiário de condenação do réu ao pagamento de valor reconhecido em defesa, mas referente a negócio distinto do descrito na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre, com verossimilhança, a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

O contrato apresentado pela autora foi objeto de perícia grafotécnica conclusiva, que atestou a falsidade da assinatura atribuída ao réu, retirando-lhe validade como prova escrita do débito.

Documentos unilaterais apresentados (“Autorizações de Compra”) não suprem a ausência da prova principal, por não conterem assinatura do devedor nem demonstrarem a obrigação alegada.

O magistrado de primeiro grau agiu dentro do princípio do livre convencimento motivado, atribuindo à prova pericial peso compatível com sua pertinência direta à controvérsia.

O pedido subsidiário esbarra no princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), pois o valor de R$ 11.500,00 reconhecido pelo réu refere-se a negócio jurídico diverso, não incluído na causa de pedir da ação monitória.

Alterar a condenação para abranger esse segundo negócio violaria a estabilização da lide e o direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsidade de assinatura atestada por perícia grafotécnica retira a aptidão probatória do documento para embasar ação monitória.

Documentos unilaterais e sem assinatura do devedor não substituem a prova escrita principal exigida pelo art. 700 do CPC.

É vedado acolher, em grau recursal, pedido subsidiário fundado em negócio jurídico diverso daquele constante da causa de pedir, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 141; 492; 700.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029253-98.2019.8.08.0024

APELANTE: HOFFMAN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

APELADO: LUIZ CASTELAR DA SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
HOFFMAN COM
É
RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital/ES, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor
de
LUIZ CASTELLAR DA SILVA NETO
, que acolheu os embargos monitórios opostos pelo réu, julgando improcedente os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial, a Apelante narrou ser credora do Apelado da quantia histórica de R$ 7.270,40 (sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos), a qual, após a devida atualização e acréscimo de encargos contratuais, totalizava o montante de R$ 20.860,89 (vinte mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

Sustentou que a dívida se originou de um "Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de Materiais e Mão-de-obra" de nº 1606/13, firmado em 12 de novembro de 2013, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O pagamento fora ajustado com uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e duas parcelas subsequentes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com vencimentos em 30 e 60 dias.

Alegou que o Apelado teria adimplido as duas primeiras parcelas, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas permaneceu inadimplente quanto à terceira e última parcela. Adicionalmente, afirmou que o Apelado realizou compras de materiais complementares em novembro e dezembro de 2013, no valor de R$ 2.270,40 (dois mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos), que também não foram pagas.

Diante da prova escrita sem eficácia de título executivo, ajuizou a ação monitória para constituir o título executivo judicial.

Citado, o Apelado opôs Embargos Monitórios, nos quais arguiu, em sede preliminar, a inexigibilidade do título, por não reconhecer como sua a assinatura aposta no contrato e pela ausência de assinatura de duas testemunhas, requerendo, para tanto, a conversão do rito para o procedimento comum e a realização de perícia grafotécnica. Como prejudicial de mérito, sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito propriamente dito, defendeu a falsidade de sua assinatura no instrumento contratual apresentado pela Apelante, afirmando que a negociação real teria ocorrido em termos diversos, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme proposta de venda nº 0022229, e que tal quantia teria sido integralmente quitada. Arguiu, ainda, a exceção do contrato não cumprido, sob o fundamento de que os materiais entregues pela Apelante seriam de qualidade inferior à pactuada. Por fim, pleiteou a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 12284740), que, com base na prova pericial produzida, acolheu a tese defensiva da falsidade da assinatura, julgando improcedente a pretensão monitória e procedentes os embargos, para declarar a inexigibilidade do débito.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 12284741), o apelante sustenta, em síntese:
(I)
a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o magistrado sentenciante baseou-se unicamente na conclusão do laudo pericial, desconsiderando os demais elementos de prova, como as "Autorizações de Compra" e a própria confissão do Apelado acerca da existência de uma relação negocial entre as partes;
(II)
o conjunto probatório deveria ser analisado de forma coesa, o que demonstraria a existência do débito;
(III)
subsidiariamente, deve haver a reforma parcial da sentença para condenar o Apelado ao pagamento do valor que ele próprio admitiu como devido em sua defesa, qual seja, R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), uma vez que não comprovou a respectiva quitação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de dois pontos fundamentais:
primeiramente
, verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao fundamentar sua decisão de improcedência da ação monitória preponderantemente na conclusão do laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura do Apelado; e,
em segundo lugar
, analisar a viabilidade jurídica de acolher o pleito subsidiário da Apelante para condenar o Apelado ao pagamento de um valor que ele teria admitido em sede de embargos, mas que se refere a um negócio jurídico diverso daquele que embasou a petição inicial.

A Apelante sustenta que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao valorar as provas, conferindo peso absoluto ao laudo pericial em detrimento de outros documentos que, em sua visão, comprovariam a relação jurídica e o débito.
Tal argumento, contudo, não se sustenta
.

A ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual posto à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. O requisito primordial para a sua propositura, portanto, é a existência de um documento que, embora não se revista das formalidades de um título executivo, seja capaz de demonstrar, com um grau razoável de verossimilhança, a existência do direito de crédito do autor.

No caso em apreço, a Apelante alicerçou sua pretensão no Contrato nº 1606/13 (fls. 10/13), documento que constituiu o pilar de sua causa de pedir. Foi com base em tal instrumento que se expediu o mandado de pagamento, tornando-se, por conseguinte, o objeto central da controvérsia instaurada com a oposição dos embargos monitórios pelo Apelado, o qual, desde o início, impugnou veementemente a autenticidade da assinatura que lhe fora atribuída.

Diante da controvérsia fática instaurada, a produção da prova pericial grafotécnica revelou-se não apenas pertinente, mas essencial ao deslinde da causa. A perícia técnica, realizada por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, constitui o meio de prova por excelência para a elucidação de questões que demandam conhecimento técnico especializado.
O laudo pericial de ID 12284564 foi conclusivo ao afirmar que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho escritor do Apelado
. Tal constatação, de natureza eminentemente técnica, desconstitui a validade e a eficácia probatória do referido instrumento em relação ao Apelado.

Sem a manifestação de vontade válida do suposto devedor, o documento perde a sua aptidão para servir como "prova escrita" da obrigação, esvaziando o próprio fundamento da ação monitória.

Os demais documentos invocados pela Apelante, quais sejam, as "Autorizações de Compra" (fls. 17-19), são documentos de natureza unilateral, produzidos pela própria Apelante e, crucialmente, não contêm a assinatura do Apelado. Em um cenário em que a prova principal da relação jurídica foi fulminada pela perícia, esses documentos acessórios e unilaterais não são capazes de, por si sós, sustentar a pretensão monitória.

Portanto, ao contrário do que alega a Apelante, o magistrado de primeiro grau não cometeu qualquer erro de julgamento. Agiu com acerto e prudência ao aplicar o princípio do livre convencimento motivado, conferindo à prova pericial, por sua pertinência direta ao cerne da controvérsia, o peso adequado. A sentença não ignorou os demais documentos; apenas reconheceu que, diante da desconstituição da prova principal, eles se tornaram insuficientes para comprovar o direito alegado. A decisão está, pois, solidamente fundamentada no conjunto probatório, e não há razões para sua reforma neste ponto.

A Apelante, em seu pleito subsidiário, postula a condenação do Apelado ao pagamento da quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), valor este que o Apelado admitiu, em seus embargos monitórios, corresponder a um negócio jurídico efetivamente celebrado entre as partes.

Tal pedido, no entanto, esbarra em um dos princípios basilares do direito processual civil: o princípio da congruência ou da adstrição. Este princípio, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença, portanto, deve guardar correlação estrita com os elementos objetivos da demanda, quais sejam, o pedido e a causa de pedir.

A causa de pedir da presente ação monitória, conforme delineado na petição inicial, foi o inadimplemento de obrigações decorrentes do
Contrato nº 1606/13
(no valor de R$ 15.000,00) e de compras adicionais. O pedido, por sua vez, foi a constituição de um título executivo para a cobrança do saldo devedor oriundo especificamente dessas transações.

O Apelado, ao se defender, negou a existência desse negócio jurídico e, como parte de sua argumentação, mencionou a existência de um outro negócio, consubstanciado na proposta de venda nº 0022229, no valor de R$ 11.500,00. A menção a este segundo negócio jurídico serviu como um elemento de defesa para contrapor a narrativa da Apelante, mas não alterou os contornos objetivos da lide, que permaneceram adstritos ao contrato de R$ 15.000,00.

Acolher, em sede de apelação, o pedido de condenação com base neste segundo negócio jurídico significaria proferir uma decisão fundamentada em uma causa de pedir completamente distinta daquela que foi apresentada na inicial e sobre a qual se desenvolveu todo o contraditório.

A estabilização da lide, que ocorre com a citação, visa justamente garantir a segurança jurídica e o direito de defesa do réu, que se defende dos fatos e pedidos articulados na petição inicial. Se a Apelante entendia ser credora do valor de R$ 11.500,00 referente à proposta nº 0022229, deveria ter ajuizado a ação com base nesse fundamento, permitindo que o Apelado exercesse sua defesa especificamente sobre tal pretensão.

Dessa forma, o pleito subsidiário da Apelante é não merece acolhimento, sob pena de ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em primeira instância, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.